Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737875-20.2025.8.07.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: JAQUELINE MENDES MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, NEY FERRAZ JÚNIOR DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto acórdão exarado nos autos do Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000. No título judicial exequendo, foi concedida a segurança vindicada na inicial, para anular a QUESTÃO 44 – PROVA TIPO B do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022), com atribuição da pontuação correspondente à impetrante, bem como reclassificação dentre os aprovados na prova objetiva, permanecendo no certame caso obtenha pontuação suficiente para tanto. A exequente afirma que, muito embora o acórdão exarado no mandado de segurança tenha transitado em julgado em 14/05/2024, não teria sido promovida a retirada da anotação “sub judice” de sua inscrição, o que vem impedindo sua nomeação no cargo público para o qual foi aprovada. Ao final, a exequente pleiteia a intimação das autoridades competentes para dar imediato cumprimento ao acórdão exarado no Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000, mediante a regularização da sua situação no certame, com a retirada da condição “sub judice” de sua inscrição. Requer, ainda, que seja assegurada a sua nomeação no cargo, em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados, evitando-se qualquer prejuízo em razão da indevida manutenção da restrição. É o relatório. Decido. Em conformidade com a legislação processual civil em vigor, não há mais processo de execução autônomo de título judicial, de modo que o cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial transitada em julgado deve ser promovido nos próprios autos do processo no qual foi prolatada. O cumprimento de sentença se consubstancia em mera fase do processo, na forma prevista no artigo 518 do Código de Processo Civil, segundo o qual, [t]odas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. No caso em apreço, a impetrante, em processo autônomo, requer o cumprimento de acórdão exarado no Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000, medida que deve ser requerida nos próprios autos da ação mandamental, na forma prevista no artigo 518 do Código de Processo Civil. Dessa forma, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 518 do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial do cumprimento de sentença, tendo em vista a inadequação da via eleita. Publique-se Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 12:12:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora